Tribunal: STF
Processo: ADI 643
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-12-19
Data de publicação: 1991-12-19

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ESTADO DE  SÃO  PAULO
- LEI N. 7.210/91 - DOAÇÃO DE  BENS  INSERVIVEIS  E/OU  EXCEDENTES  A
ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO  -  ATO  MATERIALMENTE  ADMINISTRATIVO  -
IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE -  NÃO
CONHECIMENTO.
         - Objeto do controle normativo abstrato, perante  a  Suprema
Corte, são, em nosso sistema de direito positivo, exclusivamente,  os
atos normativos federais ou  estaduais.  Refogem  a  essa  jurisdição
excepcional de controle os atos materialmente administrativos,  ainda
que incorporados ao texto de lei formal.
         -  Os  atos  estatais  de   efeitos   concretos   -   porque
despojados  de  qualquer   coeficiente   de   normatividade   ou   de
generalidade  abstrata  -   não   são   passiveis   de   fiscalização
jurisdicional, "em tese," quanto a sua compatibilidade vertical com o
texto da Constituição.
         Lei  estadual,  cujo  conteudo  veicule  ato   materialmente
administrativo (doação de bens publicos a entidade privada),  não  se
expoe a jurisdição constitucional  concentrada  do  Supremo  Tribunal
Federal, em sede de ação direta.